Tribunal: TJDFT
Processo: 0022050-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
Do contido nos autos, fica evidente o uso não moderado da força para repelir injusta agressão, especialmente quando se coteja a desigualdade de porte físico entre homem e mulher. Ao contrário do disposto pela Defesa, o que se observa é que o réu, com nítido intuito de lesionar a vítima, de forma covarde, agrediu-a no rosto, na região torácica, antebraço esquerdo e mão direita. Demais disso, o laudo de exame de corpo de delito, ao delinear as lesões sofridas pela vítima, comprovou que houve, no mínimo, excesso doloso por parte do réu.
Apelação não provida.